Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Vistos, etc. Conforme requerido na petição de id. n. 71306816, DEFIRO o pedido de substituição processual de VICENTE TADEU MARANHAO GOMES DE SA pelo seu espólio. Retifique-se o polo ativo dos autos e nos registros informatizados. Reinclua-se o processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator